Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-08.2018.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014328-08.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (EMBARGANTE), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (EMBARGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR BUNGE ALIMENTOS E ACOLHEU OS OPOSTOS POR RONIMÁRCIO NAVES ADVOGADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OMISSÕES E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES EM RELAÇÃO AOS EMBARGOS OPOSTOS POR BUNGE ALIMENTOS E EXISTÊNCIA DA OMISSÃO INDICADA POR RONIMÁRCIO NAVES ADVOGADOS – REJEITADOS OS EMBARGOS DA BUNGE ALIMENTOS E ACOLHIDO OS EMBARGOS DE RONIMÁRCIO NAVES ADVOGADOS.

Rejeitam-se os embargos apresentados por Bunge Alimentos, se não configurado os alegados vícios da omissão e erro material, mas o intento de reformar a decisão embargada.

Existente a omissão em relação à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, deve ser sanada apenas para efeito integrativo, sem alteração do acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020